Tribunal: STF
Processo: Rcl 88217
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Agravo Interno Cível nº 1012876-97.2014.8.26.0577/50000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 1234 e 6, bem como contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 



     Município de São José dos Campos narra que no processo em referência nesta reclamatória discute-se o “fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (Alisquireno 300mg - nome comercial Rasilez para tratamento de Diabetes Tipo II e Hipertensão Arterial” (e-doc. 1, p. 2). 



    Afirma que o ato reclamado consiste em consiste em acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante “sob o argumento de que a análise da conformidade do acórdão aos precedentes vinculantes seria ‘impertinente’ e dependeria de ‘reanálise de provas’, invocando a Súmula 279/STF“(edoc. 1, p. 2)



    Sustenta equivoco na negativa de seguimento do apelo extremo, haja vista que 



    “[o]s Temas nºs 6 e 1.234 têm aplicação imediata e obrigatória em qualquer fase processual; A decisão reclamada não analisou se foram cumpridos os requisitos materiais e procedimentais estabelecidos pelos precedentes vinculantes; e A decisão não verificou a repartição federativa de responsabilidades determinada pelo Tema nº 1.234”. (e-doc. 1, p. 2)



    Aduz, assim, que o TJSP “manteve decisão baseada exclusivamente em laudo médico particular, sem análise dos critérios obrigatórios dos Temas nºs 6 e 1.234” (e-doc. 1, p. 3).



    Argumenta, a partir da repartição de responsabilidade entre os entes federativos estabelecida na Súmula Vinculante nº 60, que “o Município não possui qualquer responsabilidade originária pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS” e, nessa medida, enfatiza que “o medicamento Alisquireno (Rasilez) 300mg NÃO está incorporado ao SUS e a responsabilidade originária, pelo custo anual, é do Estado de São Paulo” (e-doc. 1, p. 8).



    Pondera, ainda, que a modulação de efeitos estabelecida nos paradigmas “aplica[-se] apenas à competência (aspecto processual), mas NÃO aos critérios materiais e de responsabilidade, que têm aplicação imediata” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer



    “(ii.) que seja concedida medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para suspender de imediato os efeitos do acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão da apelação para a realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), adequando-se aos precedentes vinculantes do STF; e



    (iii.) ao final, que esta Reclamação Constitucional seja julgada totalmente procedente, cassando-se definitivamente o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecendo-se a autoridade das decisões desta Suprema Corte e determinando-se a observância integral das teses fixadas nos Temas nºs 6 e 1.234.”. 



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    No caso concreto, observo que o juízo de piso em sentença proferida em 2/12/2014, nos autos do processo nº 1012876-97.2014.8.26.0577, determinou que o Município de São José dos Campos e o Estado de São Paulo fornecessem para a parte beneficiária o medicamento Asquileno 300 mg para o tratamento de diabetes mellitus tipo II, pelos seguintes fundamentos: 



    “A documentação juntada aos autos dá conta de que o tratamento aqui almejado não seria concedido na via administrativa por seguir critérios administrativos, técnicos e sociais, sob alegação de que cada solicitação deve estar em consonância com os protocolos municipais e Portarias do Ministério da Saúde. Feita essas observações preliminares, não é necessário transcrever carradas de acórdãos para perceber que a questão aqui tratada é objeto de acentuada controvérsia jurisprudencial. 



    De um lado, estão aqueles que entendem que a universalidade do acesso à saúde, cuja garantia é estabelecida pela Constituição Federal como obrigação do Estado, impõe a este o dever de fornecer todo e qualquer medicamento para enfermidades que acometam os cidadãos, permitindo o acionamento do Judiciário para compelir o Poder Público ao atendimento das necessidades de cada caso individual. 



    De outro lado, situam-se os que enxergam na ordem constitucional somente orientações programáticas, que obrigam o Estado a desenvolver políticas públicas de atendimento universal à saúde, mas não estabelecem deveres relacionados a todas as situações específicas que se apresentarem. Para estes, a interferência do Judiciário em situações individuais, obrigando o Poder Público a adquirir determinado medicamento para paciente específico, representa inadmissível ingerência na atividade exclusiva do Poder Executivo de gerenciar a aplicação dos recursos destinados à política de saúde, esta sim implementada em caráter global para atender aos preceitos da Carta Magna. 



    O entendimento deste Magistrado situa-se entre os dois extremos. 



    Normas jurídicas não operam o milagre da multiplicação dos peixes. No amplo espectro das atividades que lhe incumbem, o Estado dispõe de recursos limitados que tem de gerenciar para atender às necessidades da coletividade. Gerenciar priorizando áreas especialmente tuteladas pela ordem jurídica como saúde, educação, previdência e segurança pública -, e dentro dessas áreas formulando programas de atendimento que permitam abarcar o maior número possível de cidadãos, promovendo uma elevação disseminada da qualidade de vida.



     Competindo essa tarefa exclusivamente ao Poder Executivo, não se afigura possível que o Judiciário intervenha para estabelecer como obrigação do Estado atender a cada caso específico e individual de problema que se apresente. Seja fornecendo todo e qualquer tratamento a um cidadão que padeça de moléstia específica, seja construindo uma escola em determinado bairro ou não, seja implantando um posto policial ou delegacia em determinada região. Esse detalhamento da política de saúde, educação ou segurança foge às atribuições do Poder Judiciário.



    Isso porém não equivale a permitir que, por trás da afirmação de que as normas acima referidas seriam ‘meramente programáticas, reinem a omissão e a arbitrariedade do Poder Público no cumprimento dos deveres que a Constituição Federal lhe impõe. A ordem jurídica impõe ao Estado a obrigação de direcionar suas atividades no sentido do atendimento a certas necessidades sociais, em ordem de prioridade. Se o caso específico é revelador de que essa necessidade tem sido relegada, cabe ao Poder Judiciário interferir para repor o trem nos trilhos. 



    Aplicando-se tal entendimento à área da saúde, tem-se que se o cidadão padece de moléstia que necessita de tratamento que, apesar de especializado, é passível de abarcar diversos outros casos semelhantes, não se prestando a resolver um problema exclusivamente individual, a omissão do Estado em fornecê-lo indica descumprimento do dever constitucionalmente estabelecido, impondo a correção pela via judicial.



     Se, diversamente, a doença que acomete o cidadão é de raríssima ocorrência, e requer tratamento que escapa totalmente àquele cujo fornecimento tem reflexos mediatos na saúde da população como um todo, então já não se pode compelir pela força o Poder Executivo a ministrá-lo. Sob pena de subverter e, no limite, inviabilizar o desenvolvimento da política de saúde. 



    O atendimento a tais necessidades especiais é sem dúvida um objetivo a ser alcançado, e o Estado tem a obrigação de dirigir sua atividade nessa direção. Mas não é algo que possa ser coercitivamente imposto em situações individuais, ao menos no atual estágio de desenvolvimento de nossa sociedade. 



    A hipótese aqui tratada se enquadra no primeiro caso. 



    A doença que aflige o autor diabetes mellitus tipo II está longe de constituir moléstia exótica, sendo universalmente reconhecida como problema de saúde pública. Forçoso reconhecer a obrigação do Poder Público de fornecer todos os medicamentos disponíveis no mercado interno para tentativa de controle e tratamento da patologia. É certo que, nem por isso, pode ser o Estado compelido à aquisição de remédios com nomes comerciais específicos, pois em tal hipótese se estaria protegendo não a saúde do paciente, mas o interesse de grupo industrial com algum poder de persuasão.



     Mas o fármaco, genericamente considerado e identificado substâncias que o compõem em determinadas proporções, deve compulsoriamente ser fornecido ao cidadão que não dispõe de recursos para adquiri-lo. 



    Observo que não cabe aos órgãos burocráticos da Secretaria Municipal de Saúde substituir o profissional que acompanha o doente para alterar a medicação indicada ou para exigir outros exames a fim de comprovar o diagnóstico ou a necessidade da terapia. 



    Sobretudo quando o médico atesta que o tratamento ministrado usualmente pela rede pública já não vem surtindo os efeitos esperados. 



    As questões relativas ao acompanhamento do paciente pela rede privada de saúde não interferem na obrigação aqui tratada. 



    Data venia, seria um contrasenso obrigar o cidadão que tivesse necessidade de obter medicação pela saúde pública a fazer todo o tratamento pelo SUS, onerando desnecessariamente o sistema.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para, convalidando a decisão que antecipou a tutela, condenar os réus a, em obrigação solidária, fornecerem à autora o medicamento denominado "Asquileno 300 mg", no termos prescritos pelo médico que o acompanha, observado, porém a deliberação constante da liminar concedida a fls. 87” (e-doc. 6 - grifei).



    Essa conclusão foi mantida, ainda em 2015, em sede de apelação conforme os fundamentos sumariados a seguir:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃOORDINÁRIA. MEDICAMENTO. Tratamento para portadora de diabetes tipo II. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação de honorários advocatícios em causa patrocinada pela Defensoria Pública. Exclusão da condenação do Estado de São Paulo no pagamento de tal verba. Precedentes. Requerimento de redução do valor pela municipalidade apelante. Possibilidade. Valor fixado conforme os ditames previstos no art. 20 § 3º e 4º do CPC a patamar mais condizente com a realidade fática processual. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIOPARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 5, p. 2).



    Em 7/7/2025, o TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São José dos Campos com objetivo de questionar, dentre outros pontos, a responsabilidade da União pelo fornecimento de fármaco de alta complexidade não incorporado ao sistema SUS. Vide:



    “Com efeito, o julgamento do mérito do RE nº 566.471, Tema nº 6, STF, DJ de 28.11.2024, fixou a seguinte tese:



    (...)



    A este respeito, de rigor a menção à Súmula Vinculante sob nº 61, verbis:



    ‘A concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.



    Ainda, no que concerne ao preenchimento dos requisitos cumulativos exigíveis à concessão de medicamentos com registro na Anvisa mas não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, nota-se ser tal discussão incognoscível, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. 



    No presente feito, a decisão proferida pelo Órgão Colegiado, ao concluir pela possibilidade de fornecimento do medicamento, em especial por estar devidamente comprovada a necessidade e hipossuficiência do paciente, foi devidamente fundamentada. 



    Deste modo, corroborando-se com o supracitado, o julgamento do mérito do AI nº 791.292/PE, Tema nº 339, STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese:



    (...)



    Quanto à matéria acerca da competência no fornecimento de medicamento, deve-se observar o tema julgado sob nº 1234/STF, também em sede de repercussão geral, com a seguinte descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da CF, a obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa – DJe 11.10.2024.



    Embora a Suprema Corte, em longa tese, tenha fixado parâmetros acerca da definição de competência dos entes públicos para o fornecimento de medicamentos, ao julgar embargos de declaração assim decidiu: ‘(...) os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico’.



    Nessa esteira, no que tange à aplicabilidade do tema sob nº 1234/STF, especialmente sobre a matéria de competência, deve ser observada a modulação temporal de efeitos da decisão, de forma que somente haverá deslocamento das ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (19.09.2024).



    Dessa forma, eventual remessa à Turma Julgadora, para fins de decisão quanto à inclusão da União no feito, iria de encontro ao próprio objetivo da modulação. Afinal, na hipótese de se decidir pela competência da União no fornecimento do medicamento, o desfecho não seria outro senão a inclusão da União no feito, sem a possibilidade dos autos tramitarem neste Tribunal – o que fere, evidentemente, a segurança jurídica e a estabilidade das relações que o STF pretendeu tutelar ao modular os efeitos quanto ao deslocamento da competência. A pertinência da remessa dos autos à Turma nesta etapa, portanto, está esvaziada. 



    Desta feita, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento dos méritos acima mencionados, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto”. (e-doc. 3 - grifei).



    A negativa de seguimento do recurso extraordinário resultou mantida em sede de agravo interno, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à possibilidade de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no Leading Case RE 566.471/RNTEMA 6/STF. - A matéria referente à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 1.366.243/SC TEMA 1234/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo desprovido”. (e-doc. 7, p. 2).



    Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral, apontado como paradigma de confronto na inicial: 



    “Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



     (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (grifei).



    Igualmente importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:



    “[...]



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).



    Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão também determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).



    A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):



    “45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.



    46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.



    47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)



    Em cotejo com o acórdão em apelação e os requisitos previstos nos Temas nºs 1234 e 6 da repercussão geral, que excepcionam o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados, verifica-se que tais requisitos não foram satisfeitos, tendo a autoridade reclamada confirmado a sentença com base apenas no laudo médico apresentado pela parte beneficiária e na sua hipossuficiência econômica, revelando que a autoridade reclamada, em sede de recurso extraordinário, deixou de enfrentar as alegações do Município reclamante à luz dos referidos temas.



    Outrossim, o TJSP deixou de se manifestar acerca do ressarcimento de valores gastos pelo Município para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado pelo custeio, questão essa também afeta à tese firmada no Tema nº 1234, na qual se definiu, a partir do valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), as hipóteses de custeio e de ressarcimento de cada ente da federação. Vide:



     



    “4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos : competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento.



    4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos : competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados). 



    4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.”



    Colhe-se, ainda, da ementa do julgado constante do item “III - Custeio:



    “3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. (...) 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (Tema 1234).



    Destaca-se, ainda, que os novos critérios de análise judicial definidos nos Temas nº 6 e 1234 devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento para os casos sem trânsito em julgado na fase de conhecimento de modo que deveria a autoridade reclamada ter procedido o encaminhamento do processo ao órgão julgador do recurso de apelação para realização do juízo de retratação, conforme preconizado no inciso II do art. 1.030 do CPC, ante a evidente divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, oportunizando previamente às partes o processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem